Tribunal: STF
Processo: ARE 1260751
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado. (eDOC 16, p. 80)



    “Auxílio-acidente Acidente típico Lesão da coluna lombar Laudo pericial dando conta da redução na capacidade laborativa do autor de forma parcial e permanente Nexo causal devidamente comprovado Benefício corretamente concedido. Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, conforme critério estabelecido em lei Juros e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs nº 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral nº 810 Honorários advocatícios que serão arbitrados na liquidação. Reexame necessário e apelo do autor parcialmente providos; apelação da autarquia não acolhida. ” 



    Os embargos de declaração foram julgados parcialmente providos com efeitos infringentes, restando assim ementados (eDOC 17. p. 89):



    “Embargos de declaração - Atribuição de efeitos infringentes - Admissibilidade - Necessidade de se alterar a disciplina da correção monetária definida anteriormente - Deverão ser observadas as disposições pertinentes da Lei n° 8.213/91 e alterações posteriores - A partir de 30/06/2009 deverá ser observada a modulação dos efeitos da orientação estabelecida pelo STF no RE 870.947 (Tema 810 de repercussão geral) - Até então, o cumprimento da sentença deverá ficar sobrestado em relação à obrigação de pagar - Embargos declaratórios acolhidos parcialmente, com efeito infringente.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, § 5º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, que “A questão trazia a lume para a discussão versa sobre a aplicação ou não de juros de mora e correção monetária incidentes nos débitos da Fazenda Pública entre a data da elaboração dos cálculos até a inscrição do precatório no orçamento público até o dia 1° de Julho de cada ano.” (eDOC 17, p. 12)



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Min. Dias Toffoli, Presidente, determinou a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o Tema 96 (eDOC 19). 



    Na origem, em juízo de retratação, a Turma manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos (eDOC 22, p. 6):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC. Tema 96 de repercussão geral no STF Incidência de juros de mora entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório no orçamento Retratação desnecessária Segurado que pretende a definição de questões atreladas ao cumprimento de sentença e satisfação do precatório Ponto relegado para a etapa da execução, por inoportuna a discussão. MANTIDO O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO.“



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido, ao determinar a aplicação posterior, em fase de execução, do entendimento assentado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, não divergiu do entendimento acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente